Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735583-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: João Rodrigues de Oliveira Impetrado: Juiz de Direito de Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por João Rodrigues de Oliveira contra o ato atribuído ao Juiz de Direito de Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma que tem 80 (oitenta) anos de idade e figura na posição de credor da quantia de R$ 179.100,56 (cento e setenta e nove mil e cem reais e cinquenta e seis centavos) em relação ao Distrito Federal. Argumenta que o crédito aludido tem natureza alimentícia. Acrescenta que requereu a expedição de precatório preferencial no valor de 5 (cinco) vezes o limite para o pagamento de RPV. Também aduz que, por força da promulgação da Lei do Distrito Federal no 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor, que repercute no valor do crédito a ser recebido preferencialmente, requereu na expedição de novo precatório no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Sustenta que o indeferimento do requerimento derradeiro de expedição de precatório consiste em ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, ao violar, ainda, o direito líquido e certo de recebimento de quantia em ordem preferencial. Assim, narra que o princípio tempus regit actum não é aplicável à hipótese, por se tratar de procedimento administrativo. Também afirma que a norma jurídica que majora o valor da obrigação de pequeno valor tem aplicação imediata e produz a necessidade de expedição de precatório suplementar, bem como que deve ser preservada a normatividade das normas jurídicas que preceituam a maior proteção às pessoas idosas. Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para que seja determinada à autoridade impetrada que proceda à expedição de precatório com “a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Por fim, requer que a segurança seja concedida, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 40531455). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de precatório suplementar, tendo em vista a repercussão do aumento do valor da RPV na quantia máxima para o recebimento de precatório em ordem preferencial. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida a uma Corte Constitucional). Em que pese a peculiaridade de que o controle difuso não se encontra fundado em suporte normativo expresso no atual Texto Constitucional, é parte da tradição jurídica brasileira, desde a Constituição Republicana de 1891, que, em conjunto com o Decreto no 848/1890 (que regulamentou a organização da Justiça Federal), permitiam o exercício dessa espécie de controle de constitucionalidade por qualquer Magistrado. O controle de constitucionalidade de uma disposição normativa somente pode ser exercido por um Juízo singular de modo incidental e nunca por via de ação direta, pois isso configuraria a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal) e eventualmente ao Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso ora em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Como bem apontou o Juízo singular, a proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, esse tema legislativo deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Convém recordar que a mesma questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8, nos seguintes termos: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão no 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, publicado no DJE: 27/04/2016, p. 26-27)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a Lei local no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional e pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, fica prejudicado o exame da questão de fundo relativa à possibilidade de expedição de novo precatório com fundamento na aludida legislação, uma vez que a lei referida não é válida e não pode produzir eficácia jurídica. Por essa razão não estão satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS). Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator